Tribunal: TJBA
Processo: 8140467-35.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140467-35.2024.8.05.0001 - AGRAVO INTERNO

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVADA/APELANTE: BERNADETE DE PAULA MATTOS

Advogado(s)
:
LUCAS SOUSA DA FRANCA SILVA

AGRAVANTE/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

mk4

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
(ID Nº 90765768)
EM APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECURSO
DA PARTE AUTORA/AGRAVADA.
(
TEMA 1150 DO STJ
)
.

PRESCRIÇÃO DECENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO
ACTIO NATA
.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A redação conferida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça à tese firmada no julgamento do mencionado Tema 1.150, estabeleceu que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP, o que restou comprovado com a obtenção da microfilmagem dos extratos, em agosto de 2024. 2. Assim, considerando que apenas em agosto de 2024 a apelante/agravada teve ciência da suposta lesão ao seu direito, isto é, após ter acesso ao extrato de sua movimentação bancária, e que a presente ação foi ajuizada em 01 de outubro de 2024, deve ser afastada a incidência da prescrição.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8140467-35.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BERNADETE DE PAULA MATTOS
e como apelada
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .